Tribunal: TCU
Processo: 043.068/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3569/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.068/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassia Cristina de Sousa Lopes (XXX.618.091-XX); Claudinei Jose de Melo (XXX.895.057-XX); Luis Tiago Silva Leite (XXX.866.307-XX); Marcelo Goncalves Trindade (XXX.863.908-XX); Marcio Coutinho dos Santos (XXX.821.227-XX); Marcio Reis Pinheiro de Oliveira (XXX.758.225-XX); Marco Antonio dos Passos Souza (XXX.997.137-XX); Michel Ferreira Felizardo (XXX.324.732-XX); Munique Souza da Silva (XXX.616.267-XX); Sergio Haruo Tatsukawa (XXX.684.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.